Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O embargante aponta o vício de omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. In casu, o acórdão embargado concluiu que as ameaças, o medo e o sofrimento causados pelo embargante, ultrapassaram o mero dissabor, portanto, reconhecido o direito do embargado, à reparação moral, não havendo que se falar em omissão a respeito da emoção vivenciada pelo embargante, visto que não constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado.
2.2. No tocante a aplicação de medidas protetivas, observa-se que não há qualquer limitação temporal da medida cautelar requerida na inicial, visto que o objetivo é garantir a integridade física e psicológica do embargado, sendo impossível prever o tempo necessário da proteção, possibilitando-se as partes a demandarem no intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do artigo 304, § 2o CPC.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e não provido.